Tribunal: TJDFT
Processo: 0730198-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO DE DÉBITO IGPM. CONFORMIDADE COM A DECISÃO DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. A condenação da agravada ao pagamento de lucros cessantes foi substituída pela inversão da Cláusula 5.1, parágrafo 1o, item “a” do contrato firmado entre as partes, por força da decisão monocrática que deu provimento ao Recurso Especial 1.893.317/DF, interposto pela própria agravante.
2. Uma vez afastada a condenação ao pagamento de lucros cessantes, não há como manter a atualização monetária e juros de mora, então aplicados pela sentença e acordão desse tribunal, por se tratar de verbas acessórias. Ou seja, afastada a condenação, não há como manter os consectários decorrentes dessa condenação.
3. Entendendo o Superior Tribunal de Justiça pela inversão da cláusula contratual moratória em favor da consumidora, ora agravante, nos moldes por ela postulado, prevalece os consectários previstos no referido instrumento, que estipula a aplicação do IGP-M/FGV.
4. Não se verifica a alegada ofensa à coisa julgada, mas, a estrita observância ao decidido pelo e. STJ que substituiu o acórdão deste tribunal e, por consequência, a r. sentença, na parte referente ao citado tópico.
5. Recurso desprovido.